Tribunal: TJES
Processo: 5006747-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio de Valores de Contas Públicas
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006747-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: P. F. B.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIPROFISSIONAL. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. SISBAJUD. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que determinou o bloqueio complementar de valores via SISBAJUD para custear tratamento multiprofissional trimestral de criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), diante da ausência de comprovação do cumprimento voluntário de obrigação de fazer estabelecida em título judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determinou a constrição de valores é nula por ausência de fundamentação; e (ii) estabelecer se é legítimo o bloqueio de verbas públicas como medida executiva para garantir o tratamento de saúde de menor com TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão judicial concisa não padece de nulidade por falta de fundamentação quando atende ao comando constitucional (art. 93, IX, CF/88) e decorre de elementos fáticos presentes nos autos, como a nota fiscal de tratamento realizado e a inércia do ente público.

O bloqueio de verbas públicas constitui instrumento legítimo e eficaz para garantir a tutela específica do direito à saúde, especialmente quando há risco de comprometimento do desenvolvimento de criança.

A aplicação da medida coercitiva encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 84).

A alegação de cumprimento da obrigação mediante agendamento em localidade diversa ou por meio de rede credenciada superveniente exige prova da efetiva acessibilidade e fruição do serviço pela parte.

A análise de fatos e documentos novos apresentados apenas em sede recursal configura supressão de instância e viola o princípio do duplo grau de jurisdição, devendo tais elementos ser submetidos primeiramente ao juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É cabível o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de tratamento médico a pessoa necessitada quando houver risco de comprometimento da saúde e omissão do ente público.

A decisão judicial que, embora sucinta, fundamenta-se no descumprimento de ordem anterior e em elementos probatórios dos autos preenche o requisito de validade constitucional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/1973, art. 461, § 5º; Portaria MS nº 2.563/2017.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 84 (REsp 1069810/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 23.10.2013).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por P.F.B. em desfavor do ente estatal e do Município de Cachoeiro de Itapemirim,
determinou o bloqueio complementar de valores via SISBAJUD
, a fim de totalizar o montante necessário ao custeio de tratamento multiprofissional trimestral a criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nos moldes definidos em decisão judicial anteriormente proferida
.

Em suas razões, o agravante sustenta que:
(i)
a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação, tendo sido proferida de forma genérica e sem qualquer motivação concreta, o que afronta diretamente o art. 93, IX, da Constituição Federal e inviabiliza o controle jurisdicional pelo Tribunal;
(ii)
o Estado já teria cumprido integralmente a obrigação judicial, tendo agendado consulta com equipe multiprofissional TEA/ABA para atendimento da parte exequente, no Hospital Evangélico de Vila Velha, na data de 22/07/2024;
(iii)
a não fruição do serviço pela parte exequente decorre de impedimentos logísticos, especialmente a ausência de transporte intermunicipal — obrigação atribuída ao Município de residência, conforme prevê a Portaria nº 2.563/2017 do Ministério da Saúde;
(iv)
o bloqueio de valores é indevido e desproporcional, pois ignora o cumprimento parcial da obrigação por parte do Estado e desconsidera o impacto financeiro decorrente da constrição de verba pública;
(v)
a decisão impugnada viola o Tema 84 do STJ, ao não apresentar fundamentação específica para a medida constritiva, tampouco demonstrar urgência ou omissão reiterada do ente público;
(vi)
há risco de dano grave e de difícil reparação, tanto pela natureza do bem jurídico envolvido (verba pública de finalidade vinculada), quanto pela impossibilidade prática de ressarcimento do valor bloqueado, dada a hipossuficiência da parte exequente.

Em decisão monocrática constante no id. 13785045, apreciei a matéria em sede liminar, indeferindo o pedido de efeito suspensivo, por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores, notadamente o
fumus boni iuris
, e por constatar a existência de
periculum in mora
inverso.

Em análise definitiva da controvérsia, adianto que o recurso deve ser
conhecido
, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade, porém, no mérito,
não merece provimento
.

Como visto, cinge-se a controvérsia recursal a aferir a legalidade do bloqueio de verbas públicas como medida executiva para garantir o cumprimento de obrigação de fazer (fornecimento de tratamento de saúde de criança com
Transtorno do Espectro Autista
).

Quanto à preliminar de nulidade, a insurgência não prospera.

Com efeito, a decisão agravada, naquilo que é objeto do presente recurso, assim se encontra redigida,
in litteris
:

“Considerando a petição ID 67297327, segue minuta de Sisbajud complementar ao valor bloqueado no ID 66938186 para totalizar o valor do tratamento trimestral. Intime-se à PGE do bloqueio. Após, vista ao MP. Diligencie-se.”

Como se vê, embora concisa, a decisão não apresenta indícios de ilegalidade, atendendo ao comando do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Trata-se de despacho proferido nos autos do cumprimento de sentença, o qual decorre de provocação da parte exequente, acompanhada de nota fiscal referente ao pagamento de tratamento já realizado, e de manifestação favorável do Ministério Público, que ressaltou a ausência de comprovação, por parte do Estado, da efetiva disponibilização do serviço de saúde já julgados procedentes na sentença prolatada no processo nº 5008233-63.2023.8.08.0011.

Assim, não se mostra irrazoável que o Juízo de origem tenha determinado o bloqueio complementar de valores, como forma de viabilizar o tratamento por três meses, nos moldes do orçamento atualizado apresentado nos autos.

Além disso, em consulta aos autos originários, denota-se, ao menos nesta fase de cognição sumária, que o agravado demonstrou que permanece sem acesso efetivo ao tratamento determinado judicialmente, circunstância que, aliada à ausência de manifestação do Estado (ID 63818545), mesmo após regularmente intimado, revela a inexistência de comprovação concreta do cumprimento da obrigação e enfraquece a alegação de diligência administrativa por parte do ente público, sobretudo diante da urgência que envolve o direito à saúde de criança em desenvolvimento.

Assim, atenta aos limites do juízo de cognição sumária inerente à presente fase processual e via recursal, entendo que não restam demonstrados
in casu
os requisitos exigidos para a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a começar pelo
fumus boni juris
, haja vista que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça há muito encontra-se pacificada (
Tema Repetitivo nº 84
) no sentido de que é possível o bloqueio de valores com vistas a garantir que se forneça medicamento ou tratamento médico a pessoa necessitada, quando há o risco de comprometimento da saúde do demandante. Vejamos, pois:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART.

461
, § 5o. DO

CPC
. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO

CPC
E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do

CPC
e da Resolução 08/2008 do STJ (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013).

No caso, observa-se que o bloqueio foi determinado pelo Juízo
a quo
somente após constatar a inércia do Agravante em disponibilizar o tratamento ao paciente, tratando-se, pois, de instrumento legítimo para garantir a eficácia da tutela jurisdicional e, em última análise, o direito fundamental à saúde da criança. Resta, portanto, afastada a alegação de violação ao rito executivo.

Vencido esse ponto, importante salientar que, em sede de parecer ministerial, a Procuradoria de Justiça informou a existência de fato novo, qual seja, o credenciamento da clínica NURSE, em Anchieta/ES, para o atendimento da autora.

Todavia, como bem ressaltado pela própria Procuradoria, tal informação e a respectiva documentação comprobatória foram trazidas aos autos da origem apenas em
junho de 2025
, após a prolação da decisão ora agravada.

Nesse contexto, embora a notícia de credenciamento da clínica represente um avanço, a análise de tal prova documental por este órgão colegiado encontra óbice instransponível no ordenamento jurídico.

A apreciação direta de fatos não submetidos previamente ao crivo do juízo de primeiro grau configuraria indevida supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição.

Dessa forma, a documentação superveniente apontada pela Procuradoria de Justiça deve ser submetida à análise fundamentada do juízo de origem, ao qual compete avaliar a necessidade de manutenção ou levantamento dos valores bloqueados frente à atual efetividade do atendimento.

Nesse contexto, a manutenção da decisão que determinou o bloqueio de R$ 20.480,00 é medida que se impõe, na medida em que a ordem judicial encontra amparo na jurisprudência consolidada do STJ (Tema 84), e o direito material vindicado (tratamento multidisciplinar TEA/ABA) está devidamente amparado pela necessidade de garantir o tratamento indispensável ao desenvolvimento do menor P. F. B. , não tendo o Estado demonstrado, ao tempo da decisão agravada, a efetiva e acessível disponibilização do serviço na rede pública.

Do exposto,
conheço do recurso
e a ele
nego provimento
, mantendo hígida a decisão de primeiro grau que determinou o bloqueio de valores para a efetivação do tratamento de saúde do paciente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)